Tribunal: TCU
Processo: 033.359/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, fundada em indícios de irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres, relacionadas à regulação do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre indícios de irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres, relacionadas à regulação do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIP), de acordo com as competências consignadas à ANTT pelo art. 24, inciso IV, da Lei 10.233/2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar determinada no Acórdão 559/2021-TCU-Plenário , de 17/3/2021, nos termos do art. 276, § 1o do Regimento Interno do TCU; 9.3. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 9.3.1. no prazo de 45 dias, adote as providências necessárias para sanar o vício de forma da Deliberação 955/2019, em atenção aos arts. 6o e 9o da Lei 13.848/2019 e à Lei 14.298/2022; 9.3.2. para o deferimento de novas autorizações do TRIP, inclusive dos pedidos protocolados e pendentes de deliberação - com seu deferimento ou arquivamento -, observe o estabelecido no art. 47-B da Lei 10.233/2001, alterado pela Lei 14.298/2022, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos na aludida norma; 9.4. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres - devendo informar ao TCU, no prazo de 90 dias, as medidas adotadas ou as justificativas para a sua não implementação - que: 9.4.1. revise a regulamentação do Monitrip, de forma que, caso haja escalonamento em níveis de implantação, considere a sua utilização para estimular o efetivo envio de dados completos por parte das transportadoras, além de prever outras finalidades para a ferramenta, não restritas ao momento de solicitação de novas linhas, com o objetivo de induzir as empresas a manterem o fluxo de informações no sistema; 9.4.2. revise os fatores para prioridade de admissão e de análise dos pedidos de autorização para linhas do TRIP, considerando inclusive o ponto de vista dos usuários, além de adequar a previsão de emissão de novas autorizações à força de trabalho disponível, com o objetivo de conferir eficiência a essa atividade; 9.4.3. adote medidas que favoreçam as atividades de cunho fiscalizatório frente à expansão do universo de empresas operadoras do TRIP, inclusive adequando os procedimentos de suspensão e cassação de autorizações à realidade do novo regime de delegação, com o objetivo de aumentar a efetividade da atuação da Agência; 9.4.4. institua metodologia para mensuração da quantidade de bilhetes de passagens emitidos com o usufruto de benefícios legais, bem como do correspondente impacto econômico-financeiro às empresas operadoras e aos usuários pagantes do TRIP, dando publicidade aos números compilados, com o objetivo de possibilitar a avaliação e o aperfeiçoamento das políticas públicas existentes; 9.4.5. avalie a possibilidade de implementação de sistema eletrônico de cadastro único para concessão das gratuidades ou de outra solução para o problema da emissão de múltiplas passagens gratuitas por beneficiários legais, quando há a intenção de realizar apenas uma viagem, de forma a evitar prejuízo a outros potenciais usuários; 9.4.6. revise o conteúdo dos arts. 15 e 16 da Resolução-ANTT 4.770/2015, de forma a garantir o alinhamento com as disposições da recentemente sancionada Lei 14.298/2022 e aos demais normativos sobre o TRIP; 9.5. conhecer dos agravos interpostos pela ANTT (peças 200 a 212 e 360 a 366) contra os Despachos de 4/3 e 25/6/2021, proferidos pelo Ministro Raimundo Carreiro, e considerá-los prejudicados, face à perda de objeto; 9.6. indeferir os pedidos de admissão nos autos como partes interessadas e como amici curiae , formulados por empresas e por associações de transportadoras; 9.7. orientar à unidade técnica do TCU que monitore a presente decisão em autos apartados, nos termos dos arts. 243 e 250, inciso III, in fine, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência deste Acórdão à ANTT e à denunciante, informando que o teor integral de suas peças integrantes (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia e às peças individualmente classificadas como sigilosas pelos respectivos autores.